Tribunal: TJMT
Processo: 1001711-52.2019.8.11.0009
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA MARIA ROCHEMBACH FRANTZ - CPF: 003.342.689-90 (RECORRENTE), TAINARA DOS SANTOS CHIOTTI - CPF: 048.244.481-90 (ADVOGADO), ANNA PAULA MATOS ROOS - CPF: 049.716.301-20 (ADVOGADO), CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 038.219.611-20 (ADVOGADO), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM DANIFICADA. PESAGEM COM REDUÇÃO DE 1KG. IRREGULARIDADE RELATADA JUNTO A EMPRESA DE AVIAÇÃO (RIB). PROVA INSUFICIENTE. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória proposta por MARCIA MARIA ROCHEMBACH FRANTZ, postulando reparação por danos materiais e morais, haja vista na data de 29/07/2019, ao chegar a seu destino no aeroporto de Sinop-MT, deparou-se com sua bagagem avariada, com diversas danificações, rasgos na lateral, e faltando 1 kg de bagagem.

2.

Sentença de improcedência
proferida em juízo de primeiro grau. Insurgência da parte autora.

3.

Apesar de constar Relatório de Irregularidade Com Bagagem – RIB, id. 38929613, com a seguinte informação: “DANO: RASGADA NA LATERAL” e “BAGA COM 1KG FALTANTE”, não há nos autos prova do dano sofrido.

4.

Autora de forma genérica afirma que, obteve prejuízos materiais, em razão da perca de 1kg de bagagem, contudo, sequer especifica quais itens estariam faltando, individualizando os valores destes.

5.

Não obstante a avaria na bagagem do consumidor seja fato incontroverso, inviável o acolhimento da reparação por dano material na extensão perseguida pela Recorrente, porquanto não restou comprovado nos autos.

6.

Pretensão indenizatória moral também improcedente haja vista que, a parte autora não comprova os danos que teria sofrido, não se tratando se dano
in re ipsa
.

7.

Ademais, a reclamada prestou assistência a autora, propondo o pagamento de R$ 64,61 (sessenta e quatro reais e sessenta e um centavos) e um voucher para utilização no pagamento de nova passagem aérea em território nacional no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

8.

Sentença mantida

9.

Recurso conhecido e improvido.

10.

Condeno a
autora/recorrente

em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atribuído à causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021